Tribunal: TJSP
Processo: 2031046-41.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISTOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS. Decisão suficientemente embasada nos requisitos do artigo 312, Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA.